Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
II. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO LEVADO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO APRESENTADA PRIMEIRAMENTE AO JUÍZO AD QUEM. INADMISSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
III - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
IV – MÉRITO. DANO MATERIAL. CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. OFENSA AO ART. 248, § 2o, CPC. EMPREGADO DO CONDOMÍNIO ADMINISTRADO PELA RÉ QUE RECEBEU O ATO CITATÓRIO ENDEREÇADO À AUTORA SEM VERIFICAR E NOTICIAR AO MEIRINHO DO JUÍZO QUE ELA SE MUDARA DAQUELE LOCAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PREJUÍZOS DECORRENTES DA CONDUTA ILÍCITA DA RÉ NÃO DEMONSTRADOS. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. DANO MATERIAL AFASTADO.
V - DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA DA HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.
VI - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VII – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial. 1.1. Caso concreto em que a parte autora/apelante formula pedido subsidiário somente em sede recursal. A pretensão não submetida a exame do juízo de origem, pois somente apresentada na instância recursal, sob pena de supressão de instância, não pode ser examinada pelo Colegiado de Revisão. Ademais, sob essa perspectiva, é manifesto que as razões recursais não dialogam com a sentença recorrida, o que configura ofensa aos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância.
2. O termo a quo do prazo prescricional, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, deve ser considerado o momento em que o titular comprovadamente toma ciência da suposta lesão. 2.1. Caso concreto em que deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional a data em que a autora tomou efetivo conhecimento da existência da ação judicial movida em seu desfavor, após a efetivação das anotações restritivas, que se deram em agosto de 2021, não havendo falar em prescrição da pretensão autoral, porquanto ajuizada a ação em 12/5/2023.
3. A citação - ato pelo qual a parte ré/executada é convocada para integrar a relação jurídica processual - constitui pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC), sendo, em regra, pessoal. Em relação às pessoas jurídicas de direito privado, o Código de Processo Civil, em seu art. 248, § 2o, excepciona a regra da pessoalidade ao considerar válida a entrega do mandado citatório ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Permitiu, também, que, caso o citando resida ou esteja sediado em condomínio com controle de acesso, o mandado seja entregue ao funcionário da portaria, o qual poderá recusar o recebimento declarando que o destinatário encontra-se ausente (art. 248, § 4o, CPC).
4. Hipótese em que a citação da autora/apelante nos autos do processo n. 0000781-73.2017.8.16.0141 ofendeu o art. 248, § 2o, CPC, porquanto inequívoco que o funcionário do condomínio administrado pela ré recebeu o ato citatório endereçado à autora sem verificar e informar que ela não mais tinha sede no local.
5. A ocorrência do dano somente é apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada ao agente, ressoando imprescindível a constatação de uma relação de causalidade adequada, o que não restou atendido na hipótese. Isso porque os danos que a parte autora afirmara ter sofrido (pagamento de honorários contratuais) não decorreram direta e imediatamente (relação de causalidade) da conduta faltosa da demandada (fato ilícito).
6. Os danos materiais devem estar respaldados em provas da efetiva ocorrência do prejuízo, não sendo cabível a reparação de dano hipotético ou eventual. Não vieram comprovados por prova documental os alegados prejuízos dito suportados pela autora a título de perdas e danos que não exclusivamente as despesas arcadas com os honorários contratuais.
7. Dano Moral. Para que se admita a deflagração da responsabilidade civil, fulcrada no dano moral alegadamente suportado pela pessoa jurídica, cumpre-lhe demonstrar ter sua credibilidade (honra objetiva) sofrido sério abalo, com injusta e relevante agressão a seu nome institucional, de modo a ensejar mácula a sua reputação. Abalo à credibilidade (honra objetiva), com injusta e relevante agressão a seu nome institucional, capaz de ensejar mácula a sua reputação, comprovado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial existente.
8. Reparação patrimonial. Quantum. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. 8.1 As circunstâncias do caso concreto revelam que o arbitramento dos danos morais pelo juízo sentenciante se deu de forma proporcional e razoável, em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
9. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Caso concreto em que, decaindo a parte autora da pretensão relativa aos danos materiais, o desacolhimento de um dos pedidos implica sucumbência recíproca, que importa em divisão pela metade, entre as partes sucumbentes, dos honorários advocatícios e das despesas processuais.
10. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.